Tribunal: TJSP
Processo: 1005366-53.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração da RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 351 SPE LTDA – Alegação de omissão, contradição e erro material – Inexistência - Atraso na entrega - Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à mora dos autores e nem quanto à pontualidade da entrega - Cabível a devolução dos valores pagos a título de despesas condominiais no período de 30/04/2017 até a

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração da RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 351 SPE LTDA – Alegação de omissão, contradição e erro material – Inexistência - Atraso na entrega - Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à mora dos autores e nem quanto à pontualidade da entrega - Cabível a devolução dos valores pagos a título de despesas condominiais no período de 30/04/2017 até a efetiva entrega das chaves, ocorrida em 03/07/2018 - Lucros cessantes presumidos, consoante súmula 162 deste E. Tribunal, devendo o percentual ser reduzido para 0,5% sobre o valor do contrato, atualizado, por mês de atraso - Embargos rejeitados*

*RECURSO – Embargos de declaração da Marcelli e Rodrigo - Alegação de omissão, contradição e erro material – Inocorrência - Danos morais não configurados - Mero aborrecimento - Embargos rejeitados*